Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-92.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Seguro Obrigatório – DPVAT - Ação de Cobrança, julgada procedente – Apelo da autora - Verba honorária - Os honorários advocatícios foram fixados pela I. Julgadora de Primeiro Grau em 10% do valor da condenação, o que corresponde ao valor singelo de R$ 168,75, quantia que por óbvio não remunera condignamente o defensor da autora - Destarte, de rigor, na espécie, a fixação dos honorários

Ementa:
Seguro Obrigatório – DPVAT - Ação de Cobrança, julgada procedente – Apelo da autora - Verba honorária - Os honorários advocatícios foram fixados pela I. Julgadora de Primeiro Grau em 10% do valor da condenação, o que corresponde ao valor singelo de R$ 168,75, quantia que por óbvio não remunera condignamente o defensor da autora - Destarte, de rigor, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, tendo em conta o disposto no §8o do art. 85 do CPC/2015 e com observância às balizas impostas pelo § 2o., do mesmo dispositivo - Majoração é medida que se impõe – Recurso provido.